Tribunal: STF
Processo: RE 80719
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
Notas promissórias. Preenchimento do título pelo portador, o
qual, dolosamente, invertendo o destino da posse, converteu-se em seu
prol. II. Oponibilidade aceita com base na prova. III. Recurso
extraordinário não conhecido, com base na Súmula ns. 291 e 279.